Tribunal: TJDFT
Processo: 0755058-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido em ação declaratória cumulada com indenizatória, visando ao reconhecimento do direito à complementação de aposentadoria prevista no Estatuto da Fundação Clemente de Faria de 1980, bem como ao pagamento retroativo de valores. A autora, admitida no Banco Real S.A. em 1980, sustenta que a supressão posterior do benefício não poderia alcançar empregados já contratados, invocando direito adquirido.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui direito adquirido à complementação de aposentadoria extinta do estatuto da Fundação Clemente de Faria antes da implementação das condições de elegibilidade; e (ii) estabelecer se a alteração estatutária de 1980 foi válida e eficaz em relação à apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à complementação de aposentadoria em previdência complementar somente se consolida quando preenchidas as condições de elegibilidade previstas no regulamento vigente na data da aposentadoria, nos termos do art. 68, §1o, da LC 109/2001 e do Tema 907/STJ (REsp 1.435.837/RS).
4. A apelante apenas reuniu os requisitos para a jubilação em 2010, quando já não havia previsão estatutária do benefício, extinto desde 1980.
5. A alteração do estatuto da Fundação Clemente de Faria, aprovada em 1980, atendeu às exigências legais da época (Lei 6.435/77) e assegurou apenas a manutenção dos pagamentos já em curso, não configurando irregularidade ou violação a direito adquirido.
6. O vínculo da autora com a entidade previdenciária gerou mera expectativa de direito, insuficiente para sustentar a concessão do benefício extinto.
7. A natureza contratual e estatutária da previdência complementar afasta a aplicação de súmulas trabalhistas e reforça a necessidade de prévio custeio, inexistente na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O regulamento aplicável à complementação de aposentadoria é o vigente na data da implementação das condições de elegibilidade.
2. A extinção válida e anterior de benefício previdenciário complementar gera mera expectativa de direito, inexistindo direito adquirido.
3. A ausência de contribuição específica inviabiliza a exigibilidade do benefício, conforme o princípio do prévio custeio previsto na LC 109/2001.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; LC 109/2001, art. 68, §1o; Lei 6.435/77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.435.837/RS, Tema 907, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 27.02.2019, DJe 07.05.2019; TJDFT, Apelação Cível 0729052-88.2024.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 30.04.2025.